Tribunal: TJBA
Processo: 0300711-80.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300711-80.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
WILSON MARCILIO DOS SANTOS, MARIA CREUZA DE JESUS VIANA

APELADO: MANOEL SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA, ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, condenando a recorrente ao pagamento de décimos terceiros salários integrais e proporcionais, férias acrescidas de um terço constitucional e depósitos do FGTS, relativos ao período de 01/09/2004 a 04/03/2013. A decisão também fixou critérios de atualização monetária e juros, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o servidor contratado temporariamente, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, tem direito às verbas trabalhistas pleiteadas, a despeito da nulidade do contrato por ausência de concurso público.

III. Razões de decidir

3. O STF, em repercussão geral (Tema 308 – RE 705.140), consolidou entendimento de que contratações sem concurso público são nulas, mas geram direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. No RE 658.026 (Tema 612), o STF estabeleceu os requisitos para validade da contratação temporária, que não se verificaram no caso concreto, uma vez que as funções de auxiliar de serviços gerais configuram atividade permanente.

5. Em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 916 – RE 765.320), além do FGTS e salários, é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário.

6. A sentença está alinhada à orientação vinculante da Suprema Corte, não tendo a apelante produzido provas aptas a afastar o direito do recorrido (CPC, art. 373, II).

7. Fixação dos honorários advocatícios postergadas para a fase de liquidação, em observância ao art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com modificação apenas para postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

Tese de julgamento:

"A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao recebimento das verbas salariais e do FGTS pelo período efetivamente trabalhado."

"São devidas férias e décimo terceiro salário ao servidor temporário contratado de forma irregular pela Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 308, repercussão geral); STF, RE 658.026/MG (Tema 612, repercussão geral); STF, RE 765.320/MG (Tema 916, repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300711-80.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e como apelado MANOEL SOARES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .